Tribunal: TCU
Processo: 032.573/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10370/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.573/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Meireles do Carmo (XXX.944.156-XX); Antonio Carlos Rodrigues Justo (XXX.859.277-XX); Daniel Chaves Ferreira de Aragão (XXX.610.377-XX); Ina Bezerra de Souza (XXX.653.377-XX); Juan Carlos Sarmento Nunes (XXX.647.587-XX); Lilian Yuriko Otsuka (XXX.684.987-XX); Renato Vieira Neto (XXX.497.947-XX); Silvana Rodrigues dos Santos (XXX.886.247-XX); Suzani Pereira da Silva (XXX.464.177-XX); Tatiana Flávia Monteiro Miguel (XXX.228.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.